Tribunal: TJMT
Processo: 1003541-06.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003541-06.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENDRIO CAVALCANTE POSSIANO - CPF: 053.817.331-94 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003541-06.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Cristo Rei da comarca de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Endrio Cavalcante Possiano

Recorrido(s):

Oi S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de setembro de 2021.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM E LICITUDADE DA OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

Ausente à prova da origem e licitude da obrigação, ora questionada, que ocasionou a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova desse fato.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela
PARCIAL PROCEDENCIA
da pretensão formulada, somente para declarar a inexistência da relação jurídica e do débito no valor de R$ 453,54 (quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e quatro centavos) e, determinar o cancelamento da correlata inscrição do nome da parte Requerente nas entidades de restrição ao crédito.
Oficiem-se
aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito.
Retifique-se
o polo passivo da ação para constar a empresa
OI MÓVEL S/A CNPJ 05.423.963/0001-11.
Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.”

Inicialmente, verifico que a sentença recorrida julgou improcedente o pedido de indenização a titulo de dano moral, sob o fundamento de que o documento juntado pelo autor para comprovar que houve a inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito não era idôneo, por não ter sido retirado diretamente no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito.

Em relação à idoneidade da consulta juntada pelo Reclamante em sua inicial, observo que a empresa Reclamada além de não ter impugnado tal documento, confessa que comandou a negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, por tais motivos, por ser incontroverso o apontamento, entendo que o documento juntado na inicial é hábil para comprovar a negativação comandada pela Reclamada.

Quanto à pretensão recursal de indenização a título de dano moral, restou evidenciado que a Recorrida foi omissa e negligente em seu dever de verificar a origem do débito adquirido em nome do Recorrente, o que gerou a inscrição indevida, no valor de R$ 453,54 (quatrocentos e cinquenta e três e cinquenta e quatro centavos.) com data de inclusão indevida em 26/08/2016, restando comprovada, assim, a obrigação de indenizar a título de dano moral.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

A inclusão do nome do consumidor no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito em razão de débito indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

Diante disso, entendo que o pedido de indenização a título de dano moral deve ser reconhecido.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
para condenar a Recorrida a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2021